Tribunal: TJBA
Processo: 0000719-46.1995.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0000719-46.1995.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARMEN DA FONSECA NERY e outros (3) Advogado(s): HENRIQUE HEINE TRINDADE CARMO, ANISIO PINHEIRO DE JESUS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, PEDRO DE AZEVEDO SOUZA FILHO registrado(a) civilmente como PEDRO DE AZEVEDO SOUZA FILHO IMPETRADO: Governador do Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração tem por objetivo sanar omissão, contradição ou obscuridades existentes no julgado ou corrigir eventuais erros materiais. 2. Desnecessária se mostra a confecção de novo demonstrativo de cálculos, a medida que estava sendo revisitada questão já transitada em julgado, pois em momento anterior o órgão jurisdicional havia declarado quais os valores seriam devidos a cada um dos Exequentes, quando rejeitou os Embargos à Execução. 3. Merece atenção o fato de que o acórdão recorrido foi claro ao definir que os valores devidos aos Exequentes já se encontrava definido nos autos, após a resolução dos Embargos à Execução, daí porque a matéria não poderia mais ser revisitada. 4. Constata-se, assim, que o julgado embargado não apresenta nenhuma omissão, obscuridade ou contradição, e que os presentes embargos foram manejados apenas para rediscutir as matérias que foram objeto de julgamento, não sendo, portanto, o meio adequado para esta finalidade. 4. Embora interposto com o fim de prequestionar a matéria, devem ser apontadas a omissão, obscuridade ou contradição do julgado, do contrário será descaracterizada a finalidade do recurso horizontal. 5. De acordo com a nova sistemática do CPC, mais precisamente em seu art. 1.025, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria. 7. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Estado da Bahia, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA